Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013596-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELANTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GENIVALDO DA PAZ - CPF: 043.996.001-01 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM PERDA TOTAL – VALA EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO – OBRA REALIZADA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - RESPONSABILIDADE MUNICIPAL SUBSIDIÁRIA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MATERIAL ORÇAMENTO LOCAÇÃO VEICULAR – CUSTO ELEVADO – REFERÊNCIA ORÇAMENTO OBTIDO PELO APELANTE – MENOR VALOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA.

Não há que se falar em ilegitimidade do Município apelante, mas sim em responsabilidade subsidiária, considerando que a Municipalidade tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos. No entanto, nesse caso a obra estava sendo realizada pela CODER – companhia de desenvolvimento de Rondonópolis, empresa contratada pela municipalidade.

É inegável que um acidente automobilismo cause aborrecimento, no entanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento ao apelado. O requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia.

No caso, deve ser garantido que o pagamento pela contratação realizada, seja de forma mais justa possível, por isso a realização de mais de um orçamento obedece ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que não foi realizada prévia pesquisa de preço para que o apelado posteriormente concretizasse a locação do veículo, deve ser considerado orçamento com valor juntado pelo apelante, na locação de veículo idêntico ao alugado pelo apelado, tendo em vista esse possuir menor valor. Portanto, o dano material deve se pautar no orçamento concebido pela localiza veículos (id. 158732894), no valor de R$ 3.499,94 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e pela CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1013596-13.2021.8.11.0003 ajuizada por GENIVALDO DA PAZ, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a pagarem: a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (15/02/2021), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009;

b) R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais, quanto ao ressarcimento do valor gasto com aluguel de um veículo para continuar trabalhando como motorista de aplicativo, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Devendo ser deduzido aquilo que o requerente tenha eventualmente recebido a título de seguro DPVAT.

Condenou a CODER ao pagamento das custas processuais. Deixou, porém, de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Condenou, ainda, os demandados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A empresa Coder – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS em seu recurso de apelação requereu os benefícios da justiça gratuita, alega que havia sinalização no lugar dos fatos e por isso não restou comprovada a responsabilidade da empresa, além disso, aduz que o valor referente ao ressarcimento do aluguel do veículo popular (R$ 6.000,00 – seis mil reais mensais)

- totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais em dois meses) está em discordância com o valor cobrado no mercado (R$ 3.449,94 – três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Requer a REFORMA DA SENTENÇA com a consequente IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos formulados na inicial.

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedente a ação, ou ainda, o parcial provimento da apelação para reconhecer a responsabilidade concorrente da vítima, reduzindo os valores das condenações das quantias arbitradas.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor requerendo o desprovimento do recurso (ID. 158732898 e 158732901).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 164486657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e pela CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1013596-13.2021.8.11.0003 ajuizada por GENIVALDO DA PAZ, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a pagarem danos materiais e morais ao autor.

Extrai-se dos autos que na origem trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e CODER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, o requerente, que, em 15 de fevereiro 2021, por volta das 02h44min, retornava para sua residência, encerrando mais um dia de jornada de trabalho, ao trafegar pela rua Bem-vindo Miranda, no bairro Vila Paulista, foi surpreendido por uma cratera onde caiu com veículo causando destruição total.

O autor requereu a condenação dos requeridos em: a) indenização por danos materiais, correspondente ao conserto do veículo no valor de R$ 26.800,00 (vinte seis mil e oitocentos reais), os valores dispendidos com locação de outro veículo, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, e mais o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) gastos com medicamentos e despesas hospitalares como idas e vindas ao pronto atendimento; b) indenização por lucros cessantes, correspondente ao período de locação do veículo, ou seja, a diferença que ele está deixando de ganhar desde a data do acidente até o fim da demanda e pagamento dos danos e a redução da renda, que atualmente perfaz o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) gasto com o aluguel do veículo e deve ser acrescido o valor de mais R$ 2.000,00 por mês; c) indenização correspondente a interrupção do trabalho, sendo mais de 10 dias sem poder trabalhar, gerando prejuízo estimado em R$ 1.000,00 (um mil reais) de não produtividade; d) indenização pelos danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme parte dispositiva abaixo:

“(...) Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e CODER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS a pagarem ao autor GENIVALDO DA PAZ, os seguintes valores:

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (15/02/2021), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009;

b) R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais, quanto ao ressarcimento do valor gasto com aluguel de um veículo para continuar trabalhando como motorista de aplicativo, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno a CODER ao pagamento das custas processuais. Deixo, porém, de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Condeno, ainda, os demandados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inicialmente,
o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Nessa esteira, no que tange o pedido de justiça gratuita da apelante CODER, deveria essa ter comprovado a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais e a declaração de hipossuficiência apresentada, a apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar a sua precariedade financeira, mesmo que momentânea.

Por isso, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais,
nego pedido de justiça gratuita recursal a
CODER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS.

Na espécie, o cerne das controvérsias recursais reside em verificar se há a responsabilidade civil do ente municipal e da Companhia, no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se restam evidenciados os danos sofridos.

Com brevidade, relata o autor, que no dia 15/02/2021 por volta das 01:53 horas, caiu em uma vala aberta pela CODER na rua Benvindo Miranda, na Vila Paulista, no Município de Rondonópolis.

Restou comprovado pelo relatório do "SAMU", imagens fotográficas, e depoimentos prestados, que existia uma vala no meio da pista, onde a empresa CODER estava realizando obra de pavimentação.

Além disso também ficou comprovado que existia apenas uma fita zebrada e tela de proteção no dia do acidente, não estando a obra sinalizada de forma adequada, ou seja, com uma distância razoável da vala.

Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade do Município apelante, mas sim em responsabilidade subsidiária, considerando que a Municipalidade tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos.

No entanto, nesse caso a obra estava sendo realizada pela CODER – companhia de desenvolvimento de Rondonópolis, empresa contratada pela municipalidade.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM BUEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUAS E ESGOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO NA MODALIDADE SUBJETIVA. NOTÓRIA NEGLIGÊNCIA EM FISCALIZAR A CONCESSIONÁRIA.
MINORAÇÃO DO VALOR DAS CONDENAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO PODER CONCEDENTE DE FORMA SUBSIDIÁRIA. PARCIAL HARMONIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Nos termos da Constituição da República as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2.Na fixação dos danos morais e estéticos devem sempre ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.Constata-se que a autora experimentou mais do que mero dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofridas, o que justifica a indenização pelos danos morais. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4.Segundo a doutrina de Maria Helena Diniz dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa (Curso de direito civil brasileiro. 5.Recursos conhecidos e parcialmente providos para reformar a sentença reduzindo a condenação ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos do valor de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, alterando ainda a responsabilidade pelo ônus da sucumbência em relação ao Município de Manaus que deverá ser subsidiária. (TJ-AM 06363899020138040001 AM 0636389-90.2013.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 07/05/2017, Segunda Câmara Cível)

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, responde subsidiariamente pelos danos causados, e não solidariamente e nem concorrentemente.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo Autor.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia uma vala na pista, revelando incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos apelantes e o acidente ocorrido com o apelado, caracterizando a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar.

Assim, acertadamente fundamentou-se a sentença.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia aos apelantes demonstrarem a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelos requeridos, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência do “buraco” não elimina a obrigação da CODER e do Município de providenciarem a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do “buraco”.

Desse modo, conclui-se que cabia a CODER a manutenção da via pública, e ao Município a fiscalização em questão.

Assim, está demonstrada a responsabilidade do da CODER, e a responsabilidade subsidiária do Município, sobre o acidente sofrido pelo apelado, devendo, portanto, indenizar, pelos danos comprovadamente sofridos.

Primeiramente, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

É inegável que um acidente automobilismo cause aborrecimento, no entanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento ao apelado.

Ademais, o requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia.

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. QUEDA DO AUTOMÓVEL EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL (ARTIGOS 94 E 95, §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB C/C O ITEM 5 DA RESOLUÇÃO DO CONATRAN No 160/2004). PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Segundo o Ente Municipal, o Apelado não detinha a propriedade do veículo automotor envolvido no acidente, a qual só seria comprovada mediante o Certificado de Registro de Veículos. CRV. Propriedade comprovada através do contrato de comprova e venda anexado aos autos, com data anterior ao acidente e devidamente registrado em cartório. Ademais, ainda que não houvesse comprovação da propriedade do veículo, é cediço que a legitimidade ativa para a ação de reparação de danos, em caso de acidente de veículos, é de todo aquele que, direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, inobstante a ausência de prova da propriedade do veículo, pelo autor da ação. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Arguição de ausência de Responsabilidade Objetiva. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6o, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3o, §2o, 6o, II e 14, §1o, do CDC. No caso dos autos, restou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o evento causador do dano ao apelado (acidente na via pública por falta de sinalização adequada). 3. Arguição de ausência de direito a indenização por Danos Morais. O Dano moral, quando não for presumido, hipótese dos autos, necessita da comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia. Como cediço, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor. 4. Consta da
petição inicial
que o
ato ilícito
(omissão municipal), que deu causa ao acidente, teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana; teria ocasionado uma crise de hipertensão no Apelado, decorrente da batida do seu tórax contra a parte interna frontal do veículo, bem como, a batida da parte superior do seu crânio no vidro frontal do veículo. Contudo, o cotejo probatório anexado à inicial (recibo de quitação geral, nota do serviço de guincho e fotos do local do acidente) não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do
mero aborrecimento
. Necessidade de exclusão da condenação por Danos Morais. 5. Arguição de ausência de direito a indenização por Perdas e Danos. O Apelo pleiteou a indenização em questão, em razão da alegada inatividade do veículo até o ajuizamento da ação. As perdas e danos consistem na indenização daquilo que o lesado efetivamente perdeu, ou, daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02), de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito. O cotejo probatório anexado à inicial não demonstra que o veículo ficou em inatividade até o ajuizamento da ação, ou, situação que tenha ensejado prejuízo financeiro. Reforma da sentença para excluir a condenação por perdas e danos. 6. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete ao apelado o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3o do CPC/15). 7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a improcedência da Ação ante a exclusão da condenação em Danos Morais e Perdas e Danos e, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. 8. À unanimidade. (TJPA; APL-RN 0000318-90.2009.8.14.0301; Ac. 212269; Belém; Primeira Turma de Direito Público; Rela Desa Maria Elvina Gemaque Taveira; DJPA 02/03/2020; Pág. 644)

Dessa forma, deve ser dado parcial provimento ao recurso para que seja retificada a sentença e julgado improcedente o pleito no que tange ao dano moral.

Por outro lado, no que se refere ao dano material, quanto a locação do veículo por dois meses, já que conforme supramencionado, o automóvel do requerente, envolvido no acidente, que era usado a trabalho, ficou completamente destruído, e o apelado alegou ter alugado outro veículo, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, durante dois meses, fazendo a juntada de contrato particular de locação com o Sr. Vinícius Monção da Costa.

Acontece que, a apelante CODER simulou a locação de um veículo conforme as especificações do contrato firmado pelo apelado, por uma empresa nacionalmente conhecida, Localiza veículos (id. 158732894), onde o valor total para os dois meses de locação ficou em 3.499,94 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

No caso, deve ser garantido que o pagamento pela contratação realizada, seja de forma mais justa possível, por isso a realização de mais de um orçamento obedece ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que não foi realizada prévia pesquisa de preço para que o apelado posteriormente concretizasse a locação do veículo, deve ser considerado orçamento com valor juntado pelo apelante, na locação de veículo idêntico ao alugado pelo apelado, tendo em vista esse possuir menor valor.

Portanto, nesse ponto, razão também assiste ao apelante Coder, e o dano material deve se pautar no orçamento concebido pela localiza veículos (id. 158732894), no valor de R$ 3.499,94 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser revista em qualquer fase processual, com relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 15/09/2022, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Rondonópolis, para reconhecer a responsabilidade subsidiaria da municipalidade, e conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela CODER, para retificar a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial de dano moral, condenando o requerido CODER apenas ao pagamento apenas de R$3.499,94 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais quanto ao ressarcimento do valor gasto com a locação de veículo para trabalho.

Referente aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicado a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

Considerando o êxito somente em parte da pretensão inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca em 50% para o apelante CODER e 50% para o apelado. No entanto,
fica com a sua exigibilidade em suspenso, para com o apelado, ante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023